Tribunal: TJDFT
Processo: 0718672-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718672-09.2024.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que foi nomeada curadoria especial para a segunda agravada - Devolução Consignado Serviços LTDA - (id 211701753 - 0702131-68.2024.8.07.0009), remetam-se os autos à Defensoria Pública. I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR